Tribunal: TJSP
Processo: 1002458-62.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – RECUSA DA SEGURADORA EM RESTABELECER O CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA – ART. 51, IV E XI DO CDC – RECONHECIMENTO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – PERÍODO EM

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – RECUSA DA SEGURADORA EM RESTABELECER O CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA – ART. 51, IV E XI DO CDC – RECONHECIMENTO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – PERÍODO EM QUE O AUTOR DEIXOU DE AUFERIR RENDA – VALOR DEVIDO, TODAVIA, A SER ARBITRADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando não haver prova de constituição do segurado em mora no pagamento do prêmio, sendo que a falta de pagamento de parcela vencida não pode ser considerada fato obstativo do direito à continuidade do contrato entabulado entre as partes, devendo ser considerada abusiva a cláusula de suspensão da apólice e da rescisão automática após suspensão sem prévia interpelação ou notificação, por violar tal prática os incisos IV e XI do art. 51 do CDC, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser observada a cláusula geral da boa-fé contratual, da equidade e do equilíbrio nas relações contratuais, fatos que ensejam o reconhecimento de que se considera vigente o seguro quando da ocorrência do sinistro, de rigor que seja a ré condenada a pagar a indenização securitária almejada ante a ocorrência do sinistro, bem como à verba relativa aos lucros cessantes, cujo valor, entretanto, deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, eis que ilíquido. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013614
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002458-62.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JIMMY
RODRIGUES PRISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAVE CAR BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deramu provimento ao
apelo, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-62.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.435
2
Apelação no 1002458-62.2020.8.26.0554
Apelante : JIMMY RODRIGUES PRISCO
Apelada
: SAVE CAR BRASIL CLUBE DE ASSISTÊNCIA À
PROTEÇÃO PATRIMONIAL
Comarca : Santo André - 7a Vara Cível
Juiz(a)
: Márcio Bonetti
V O T O N.o 44.435
SEGURO DE VEÍCULO
AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES
FALTA DE
PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO
RECUSA DA
SEGURADORA EM RESTABELECER O CONTRATO

INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO SEGURADO EM
MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO

ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA
DE
RESCISÃO
AUTOMÁTICA
ART. 51, IV E XI DO CDC

RECONHECIMENTO

LUCROS
CESSANTES

COMPROVAÇÃO
PERÍODO EM QUE O AUTOR DEIXOU
DE AUFERIR RENDA VALOR DEVIDO, TODAVIA, A SER
ARBITRADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Considerando
não haver prova de constituição do segurado em mora no
pagamento do prêmio, sendo que a falta de pagamento de
parcela vencida não pode ser considerada fato obstativo do
direito à continuidade do contrato entabulado entre as partes,
devendo ser considerada abusiva a cláusula de suspensão da
apólice e da rescisão automática após suspensão sem prévia
interpelação ou notificação, por violar tal prática os incisos IV e
XI do art. 51 do CDC, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada, devendo ser observada a cláusula geral da boa-fé
contratual, da equidade e do equilíbrio nas relações contratuais,
fatos que ensejam o reconhecimento de que se considera vigente
o seguro quando da ocorrência do sinistro, de rigor que seja a ré
condenada a pagar a indenização securitária almejada ante a
ocorrência do sinistro, bem como à verba relativa aos lucros
cessantes, cujo valor, entretanto, deverá ser apurado em sede de
liquidação de sentença, eis que ilíquido. Recurso provido, com
observação.
JIMMY RODRIGUES PRISCO propôs ação de cobrança c/c
indenização por lucros cessantes em face de SAVE CAR BRASIL

CLUBE DE ASSISTÊNCIA À PROTEÇÃO PATRIMONIAL fundada
em contrato de seguro de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-62.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.435
3
A r. sentença de fls. 184/187, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformado, apela o autor almejando a reforma da decisão (fls.
194/208). Reitera, em síntese, os termos de sua inicial, no sentido de que
firmou contrato de seguro de veículo com a ré e que teve seu bem furtado,
mas quando acionou a ré para o pagamento da indenização securitária, houve
a negativa do pedido, tendo sido informado que não havia cobertura
contratada quando do sinistro em razão de inadimplência de uma parcela,
insurgindo-se, pois, quanto a tal negativa porque não foi notificado sobre o
cancelamento da apólice, não podendo ser considerado para o fim de
constituir em mora a notificação enviada pelo aplicativo “whatsapp”, tratando-
se de mero aviso de cobrança, sem referência alguma a suspensão ou
cancelamento do seguro contratado, devendo ser reconhecido que não houve
interpelação extrajudicial regular e específica, inaplicável à espécie o
entendimento do CNJ sobre intimações por tal aplicativo, tudo a ensejar a
procedência dos pedidos formulados na inicial.
A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pelo improvimento
do apelo (fls. 211/220).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Como provado nos autos, o autor firmou com a ré um contrato de
seguro de veículo, restando segurado o automóvel marca GM, modelo Celta,
anos 2012/2013 de propriedade daquele, sendo que em 14.01.2020 teve seu
veículo furtado quando estacionado na via pública.

Narra o autor que, após aviso do sinistro junto à ré, com o envio
dos documentos pertinentes, foi informado que a indenização não seria paga
em razão do fato de estar em mora quanto a uma parcela do prêmio vencida
em 25.12.2019, e que o pagamento apenas recuperou seu vínculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-62.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.435
4
associado, mas não teria direito à indenização almejada.
Pois bem, por primeiro é de se verificar que são aplicáveis as
normas da legislação consumerista ao presente caso justamente porque
envolve prestação de serviço amplamente oferecido no mercado de consumo,
qual seja, a de cobertura securitária de veículos automotores, tal como
entende, inclusive, a jurisprudência desta E. Corte:
“Apelação. Contrato de proteção patrimonial firmado com
associação. Competência da 3a Subseção de Direito Privado, decidida no CC
no 0014627-82.2018.8.26.0000. Conceitos de consumidor e fornecedor
preenchidos, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Aplicação do diploma
consumerista ao caso. (...)” (Apelação 1000043-67.2017.8.26.0019, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, Dje. 29/11/2018).
Partindo de tal pressuposto, vê-se que o ponto central da questão
ora em análise repousa na perda ou não do direito à indenização securitária
por parte do autor, tendo em vista que quando da ocorrência do sinistro em
janeiro de 2020 estava em atraso no pagamento da parcela vencida em
dezembro de 2019, fato que fez com que a ré, nos termos das cláusulas
contidas no regulamento, suspendesse o contrato, além de ter alegado que o
pagamento a destempo apenas o reinsere na condição de associado, mas sem
reativar a proteção veicular, eis que necessária vistoria para tal fim.
Com efeito, a circunstância de ausência de pagamento não tem o
condão que lhe quer emprestar a ré, qual seja, a de que poderia levar à
suspensão do contrato, visto que, para tanto, imprescindível era que a
seguradora constituísse em mora o segurado, com sua notificação pessoal a
respeito da mora, circunstância esta da qual jamais se desincumbiu.
Ora, ao contrário do que entendeu o magistrado “a quo”, é
imprestável a alegação de que a ré enviou ao autor uma notificação por meio
do aplicativo “whatsapp” para o fim de constituí-lo em mora, seja porque não
restou comprovado tal envio e a prova unilateral juntada (fls. 103/106) não
é suficiente para tal fim , seja porque não pode ser considerado como meio
idôneo de constituir o segurado em mora o envio de mensagem via rede
social, eis que não preenche os requisitos contidos no CDC, sendo tal prática
abusiva de acordo com os incisos IV e XI do art. 51 do CDC, pelo que não
pode ser considerada.
E outro não é o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-62.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.435
5
“Atraso no pagamento dos prêmios. Não resolve ipso iure o
contrato de seguro. Nada obstante encontrar-se o segurado em mora, tal
circunstância não altera a posição do segurador, obrigado sempre a indenizar
o sinistro, cabendo-lhe descontar da soma devida a que também lhe é devida
pelo segurado a título de prêmio” (RT 791/274).
“CIVIL E PROCESSUAL. SEGURO. VEÍCULO DE CARGA.
ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
CONSTITUIÇÃO
EM
MORA
OU
RESCISÃO
JUDICIAL
DO
CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AUTOMÁTICO
CANCELAMENTO DA AVENÇA PELA SEGURADORA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. COBERTURA DEVIDA. I. O
mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em
desfazimento automático do contrato, para o que se exige ou a prévia
constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação,
ou o ajuizamento de ação judicial competente. II. Matéria pacificada no
âmbito da C. 2a Seção do STJ (REsp n.316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, julgado em 09.10.2002) III. Recurso especial conhecido e provido”
(STJ - RESP 286472/ES Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR j.
19.11.2002).
“SEGURO.
CLÁUSULA
DE
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO
DO
CONTRATO EM CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DO PRÊMIO. INSUBSISTÊNCIA EM FACE DO CÓDIGO
CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Não subsiste a cláusula de cancelamento automático da apólice,
seja porque a resolução da avença é de ser requerida previamente em Juízo,
seja porque reputada nula em face do Código de Defesa do Consumidor (art.
51, incisos IV e XI). Recurso conhecido, em parte, e provido” (STJ - RESP
323186/SP Rel. Min. BARROS MONTEIRO j. 06.09.2001).

“SEGURO.
CLÁUSULA
DE
CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO
DO
CONTRATO EM CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DO PRÊMIO. INSUBSISTÊNCIA EM FACE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO.
PAGAMENTO FEITO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO. É
nula a cláusula de cancelamento automático da apólice (art. 51, inc. IV e XI,
do CDC). Pagamento do prêmio efetuado no dia seguinte ao do vencimento;
antes, pois, de interpelação do segurado (REsp no 316.449-SP). Recurso
especial não conhecido” (STJ - RESP 278064/MS
Rel. Min BARROS
MONTEIRO j. 20.02.2003).
Seguem também as anotações colhidas por Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria de Andrade Nery em sua conhecida obra:
“Mora do segurado. Jornada IV STJ 371: “A mora do segurado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-62.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.435
6
sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato, por
atentar ao princípio da boa-fé objetiva”.
“Prévia interpelação. Jornada IV STJ 376: “Para efeito de
aplicação do CC 763, a resolução do contrato depende de prévia
interpelação” (in “Código Civil Comentado”, Ed. RT, 5a ed., pág. 645).
Desta forma, considera-se vigente o seguro quando da ocorrência
do sinistro, pelo que tinha o segurado a possibilidade de quitação do valor
atrasado, permanecendo hígido com fulcro nos arts. 47, 51, IV e XI, e 54,
todos do CDC.
Portanto, a cláusula de negativa do pagamento de indenização neste
caso é nula, por ser abusiva e contrariar o CDC.
Assim, não há nada que justifique a recusa da seguradora, devendo
esta, pois, cumprir integralmente o disposto no art. 776 do vigente Código
Civil. Note-se: o valor da indenização é o valor de 100% da tabela da FIPE
(fl. 50), na data do acidente, em relação ao veículo segurado.
Já em relação à indenização por lucros cessantes, restou
demonstrado que auferia renda com o veículo no serviço de transporte de
passageiros pela empresa Uber, estando impossibilitado de fazê-lo desde a
data do sinistro, sendo, portanto, devidos. Todavia tal indenização não deve
ter como dies a quo o da data do sinistro, mas sim a contar do primeiro dia
subsequente àquele que tinha a seguradora para quitar a obrigação, ou seja,
aquele correspondente à sua regulação. Outrossim o autor, por sua vez,
deverá apresentar os valores integrais, sem que haja desconto dos valores
despendidos na prestação de serviços, seja com combustível, manutenção
periódica, dentre outros gastos, como i.e. o pagamento de seguro.
Desta forma, os lucros cessantes não devem ser apurados
considerando-se os recebimentos integrais, mas sim pelo correspondente ao
lucro líquido, cujo valor deverá ser apurado em liquidação por arbitramento
ou por artigos, observando ainda que não cabe neste momento processual
estabelecer qual a forma em que se dará a liquidação de sentença, posto que
deverá ser feita uma análise dos documentos apresentados pelo autor sobre os
rendimentos que auferiu em determinado período, para somente a partir disso
discorrer sobre a necessidade ou não de produção de prova pericial, o que
será feito em momento oportuno.
Considerando-se o provimento do apelo, não se podendo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002458-62.2020.8.26.0554
2- Voto no 44.435
7
imediato, aferir o real valor da indenização, posto dependente de
arbitramento, aliado ao trabalho adicional dos advogados realizado nesta
instância, invertem-se os ônus sucumbenciais, sendo que, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%
do valor da indenização, a ser oportunamente apurado.
Posto isto, dou provimento ao apelo, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator